Tribunal: TJES
Processo: 0006462-37.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006462-37.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: FRANCISCO GREGORIO NETO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a decisão foi clara em apontar que o banco apelante, ora embargante, deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que foi improvido o apelo.

3. Sendo nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, mostra-se patente a existência de situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

BANCO ITAUCARD S/A

contra o acórdão (id. 4911486
)
que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante,
negou
provimento ao
r
ecurso
.

Em suas razões (Id. 5159970), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão é omisso

pois não analisou diretamente
as teses
e os dispositivos

legais por ela
trazidos nas razões recursais
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado, c
uida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

BANCO ITAUCARD S/A

contra
o acórdão
(
id. 4911486
)

que,
nos autos
da apelação cível
interpost
a
pel
o
ora embar
g
ante
,

negou

provimento ao
r
ecurso
.

Em
suas
razões
(
Id
.
5159970
)
,
sustenta

a

parte
embargante, em síntese, que
o acórdão
é
omiss
o

p
ois
não analisou diretamente
as teses
e os dispositivos

legais por ela
trazidos nas razões recursais
.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu
a
rt.
1022
, que:
"
c
abem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
é aquela que recai
“
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido,
analisando detidamente
o v. acórdão embargado
,
concluo que
foi claro em apontar que
se
dev
e
analisar a atribuição do ônus sucumbencial
a partir do princípio da sucumbencial, bem como também pelo princípio da causalidade.

Restou verificado que, no caso dos autos, a embargada tentou a resolução consensual do conflito por duas vezes, sendo que o acordo extrajudicial só ocorreu após o ajuizamento da presente demanda. Assim, verificou-se que o apelante, ora embargante, deu causa ao ajuizamento da ação.

Somado a isso, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.023.413; Proc. 2021/0359446-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; DJe 19/08/2022).

Portanto,
observo que resta claro que
as insurgências d
o
embargante
são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.